Tribunal: TJSP
Processo: 0001721-56.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento de litispendência ou coisa julgada e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas (Defesa do acusado

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento de litispendência ou coisa julgada e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas (Defesa do acusado ALEF); pretendido, em preliminar, reconhecimento da inépcia da denúncia, nulidade por ausência de manifestação sobre a defesa prévia, e violação ao artigo 212 do CPP. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória e redimensionamento da pena e substituição da pena corporal por restritivas de direitos (Defesa do acusado PAULO).

1. A) Inexistência de inépcia da inicial acusatória. Preenchimento dos pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita individualização da conduta do acusado. Direito à ampla defesa não manietado, não restando demonstrado efetivo prejuízo, o que exclui a possibilidade de reconhecimento da nulidade arguida. Princípio do "pas de nullité sans grief" – Art. 563, do CPP. B) Preliminar de nulidade quanto à inobservância dos ditames do art. 212 do CPP. Afastada. A audiência de instrução e julgamento aconteceu sem que houvesse qualquer consideração em relação à violação do art. 212 do CPP pela douta defesa. Naquela ocasião a d. defesa concordou com o procedimento efetuado, não havendo insurgência. O Magistrado "a quo" atuou de modo imparcial e atento, bem como não formulou perguntas tendenciosas. Além disso, a douta defesa teve a oportunidade de formular suas perguntas e quaisquer esclarecimentos. Princípio do "pas de nullité sans grief" – Art. 563, do CPP. Não prospera a tese defensiva de que o juiz "a quo", teria prejudicado o direito do acusado com sua manifestação, porque não há nenhuma ilegalidade na atuação observada, havendo respeito ao devido processo legal. Ainda, não há se falar em nulidade da r. decisão pelo não enfrentamento da defesa prévia, haja vista que a r. decisão foi devidamente motivada, dentro do necessário e sem adiantamento de mérito. Litispendência verificada em relação a específicos crimes, já afastados. Crimes restantes que não tiveram processo anterior. Legitimidade no processamento.

2. Absolvição do crime de furto qualificado tentado. Impossibilidade. A) Crime de furto qualificado tentado. Materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima e testemunhas. Perfeita caracterização pela prova produzida. B) Absolvição do delito de associação criminosa. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Estabilidade exigida verificada no caso concreto. Evidência de furto e de associação para sua realização. Depoimentos dos agentes da lei, claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida.

3. Dosimetria. Decisão bem fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Consequências do crime. Motivação que se mostrou suficiente para justificar maior rigor, contudo, quantum excessivo (não razoável) no caso, comportando redução. Índice referente ao crime continuado, dos furtos, também revisado, respeitado critério objetivo. Parcial provimento para tanto.

4. Fixação de regime aberto. Impossibilidade. Mantém-se, na hipótese dos autos, o regime semiaberto (artigo 33, § 2o, "b",e §3o do Código Penal), considerando o "quantum" da sanção, bem como circunstâncias concretas mais graves, com prática de mais de um crime, na forma associada, com circunstâncias desfavoráveis. Adequação da escolha.

5. Substituição da pena corporal por alternativa. Inviabilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Benesse insuficiente. (artigo 44, inciso I, do CP).

Parcial provimento.